Tribunal: TJDFT
Processo: 0719522-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Conselho Especial Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0719522-05.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA JUSTICA DO DISTRITO FEDERAL IMPETRADO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO A ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL – ASSEJUS impetrou mandado de segurança contra ato reputado ilegal praticado pelo Exmo. Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, consubstanciado na r. decisão proferida no Processo Administrativo n° 61/2020, a qual determinou “a supressão dos Adicionais de Insalubridade e Periculosidade prescritos no artigo 68 da Lei n.° 8.112/1990, na hipótese de o servidor desta Corte de Justiça encontrar-se em regime de teletrabalho, nos termos do artigo 2° da Portaria Conjunta n.° 33/2020, com eficácia prorrogada pela Portaria Conjunta n. 50/2020, diante da ausência do exercício do servidor em local insalubre ou do desempenho de atividade perigosa” (id. 17193656, pág. 2). Aduz a impetrante que os servidores estão impossibilitados de exercer suas atividades presenciais por motivo de força maior, devido à pandemia do novo coronavírus, de forma que é abusiva e ilegal a determinação de supressão do pagamento dos adicionais de insalubridade e de periculosidade. Argumenta que o art. 9° da Portaria GPR n° 1.783/2014 - TJDFT não prevê a cessação dos pagamentos em razão de trabalho remoto e que a suspensão compulsória das atividades presenciais, em atendimento às políticas de prevenção à disseminação do novo coronavírus, “não é motivo capaz de ensejar a redução de verba salarial, cuja dotação orçamentária [...] já é prevista pela Administração” (id. 17193656, pág. 11). Assevera que a fundamentação do ato coator se baseia no art. 5° da Instrução Normativa n° 28/2020, do Poder Executivo, portanto, que não se aplica ao Poder Judiciário, com violação aos princípios da separação dos poderes e da legalidade. Defende que o servidor afastado das atividades presenciais para que exerça as atividades do seu cargo em regime de teletrabalho deve ser considerado em efetivo exercício e, assim, faz jus à percepção dos adicionais. Pondera que não foi assegurado aos servidores o direito de se manifestarem no processo administrativo, em ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, art. 5°, incs. LIV e LV, da CF, bem como afirma que seria necessária a edição de lei para tal limitação. Pede a concessão de liminar para: (a.1) suspender os efeitos da decisão administrativa tomada pelo eminente Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, por mio do processo administrativo n.° 0000061/2020, que suprimiu os adicionais de Insalubridade e Periculosidade, prescritos no art. 68 da Lei n. 8.112/1990, na hipótese de o servidor desta Corte de Justiça encontrar-se em regime de teletrabalho; (a.2) determinar que a Autoridade Coatora se abstenha de suspender o pagamento de adicionais de insalubridade e periculosidade dos servidores substituídos do Autor; e, em caso de impossibilidade de assim proceder, por força de já ter ocorrido o fechamento da folha do mês, proceda no pagamento da parcela suspensa por meio de folha suplementar até o dia 15 do mês em que efetuou a suspensão; (a.3) caso os atos administrativos em questão já tenham surtido seus ilegais efeitos, com a ilegal suspensão do pagamento dos debatidos adicionais, expedir atos administrativos que revertam imediatamente estes efeitos, fazendo retornar aos pagamentos em questão;” (id. 17193656, pág. 29). Custas recolhidas (ids. 17189140 e 17199165). É o relatório. Decido. O art. 7o, inc. III, da Lei 12.016/09 dispõe que será concedida liminar em mandado de segurança “quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida”. A impetrante requer a suspensão imediata dos efeitos da r. decisão proferida pelo Exmo. Presidente do e. TJDFT no processo administrativo n° 61/2020, a qual possui o seguinte teor, in verbis: “REF: PA 0000061/2020 DECISÃO Determino a supressão dos Adicionais de Insalubridade e Periculosidade, prescritos no art. 68 da Lei n. 8.112/1990, na hipótese de o servidor desta Corte de Justiça encontrar-se em regime de teletrabalho, nos termos do art. 2o da Portaria Conjunta n. 33/2020, com eficácia prorrogada pela Portaria Conjunta n. 50/2020, diante da ausência do exercício do servidor em local insalubre ou do desempenho de atividade perigosa, conforme expresso nos arts. 6o e 9o da Portaria GPR n. 1783/2014, mantendo-se a percepção nos dias de comparecimento presencial e de efetivo desempenho de atividades funcionais reconhecidas como prejudiciais à saúde ou com risco à integridade física do servidor, ratificando, a seu turno, as medidas adotadas neste processo com a finalidade de suprimir o benefício da folha de pagamento. Os servidores em regime remoto de trabalho, por não possuírem o direito de receber os adicionais do art. 68 da Lei n. 8.112/1990, não fazem jus ao crédito do benefício correspondente aos finais de semana, feriados ou pontos facultativos, sendo-lhes garantido, porém, o pagamento na hipótese de o exercício presencial, ainda que em períodos fracionados durante o mês, compreender a véspera e o primeiro dia útil posterior aos sábados, domingos e feriados. Efetue-se a apuração dos valores recebidos em contrariedade à presente decisão, devendo a SUPAG promover a apuração dos valores recebidos em excesso, com a posterior notificação dos servidores beneficiados para conhecimento dos cálculos e valores, e, no prazo legal de 10 (dez) dias (art. 44 da Lei n. 9.784/1999), exercer o direito à ampla defesa e ao contraditório. À SERH para cumprimento desta decisão. Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente” Do conteúdo da r. decisão reputada ilegal, infere-se primeiramente que o ato não está fundamentado no art. 5° da Instrução Normativa n° 28/2020, do Poder Executivo, mas no art. 68 da Lei 8.112/90 e nos arts. 6o e 9o da Portaria GPR n° 1.783/2014 deste e. TJDFT. Assim, o fato de o Parecer no 518/2020/CJP (id. 17193639), elaborado no processo administrativo no 61/2020 ter oficiado pela “suspensão/cessação do pagamento da data afastamento da condição insalubre ou da atividade perigosa, com fulcro no § 2o do art. 68 da Lei 8.112/1990, no inciso III do art. 9o e no § 3o do art. 3o, ambos da Portaria GPR 1.783/2014, bem como no art. 5o da Instrução Normativa no 28, de 25 de março de 2020” (pág. 6), não ocasiona a nulidade da r. decisão, por ofensa aos princípios da separação dos poderes e da legalidade. Sobre os adicionais de insalubridade ou periculosidade, o art. 68, §2°, da Lei 8.112/90 dispõe: “Art. 68. Os servidores que trabalhem com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas, radioativas ou com risco de vida, fazem jus a um adicional sobre o vencimento do cargo efetivo. [...] § 2° O direito ao adicional de insalubridade ou periculosidade cessa com a eliminação das condições ou dos riscos que deram causa a sua concessão.” (grifo nosso) Ainda, disciplinam os arts. 6o e 9° da Portaria GPR n° 1.783/2014 – TJDFT, in verbis: “Art. 6o O pagamento do adicional somente será efetuado à vista do exercício do servidor no local insalubre ou do desempenho da atividade perigosa. [...] Art. 9o Será alterado ou suspenso, como couber, o pagamento do adicional quando: I - houver redução ou eliminação, comprovada por perícia, da insalubridade ou dos riscos; II - for adotada proteção eficaz, atestada mediante perícia, contra os efeitos da insalubridade; III - cessar o exercício em local insalubre ou o desempenho da atividade perigosa.” (grifo nosso) Ainda, por política remuneratória estabelecida na legislação, os adicionais, que tem caráter circunstancial, não deixam de ser percebidos pelo servidor em determinados afastamentos, como férias ou tratamento da própria saúde, os quais são considerados como efetivo serviço, nos termos do parágrafo único do art. 6° da Portaria GPR n° 1.783/2014 (id. 17193640, págs. 4-5). No entanto, situação diversa ocorre no regime de teletrabalho, no qual o servidor não fica mais exposto à condição de risco à saúde e passa a ser equiparado ao de qualquer atividade administrativa, de modo a retirar absolutamente o caráter insalubre da atividade. Por isso, a expressa previsão na norma de que o pagamento será suspenso ou retirado “com a eliminação das condições ou dos riscos que deram causa a sua concessão”. Como o objetivo dos adicionais é o de compensar o trabalho em condições gravosas à saúde do servidor, cessada ou suspensa a condição de insalubridade ou periculosidade, com a eliminação do risco à sua saúde ou integridade física, o pagamento do adicional, que não se incorpora à remuneração, não será devido, nos exatos termos das normas acima destacadas. Desse modo, a r. decisão impugnada, ao suspender o pagamento dos adicionais de insalubridade ou periculosidade, enquanto perdurar o regime de teletrabalho dos servidores do e. TJDFT, instituído em razão da pandemia do no novo coronavírus, está em perfeita consonância com o disposto no §2° do art. 68 da Lei 8.112/90 e no inc. III do art. 9° da Portaria GPR n° 1.783/2014 - TJDFT. De outro turno, constata-se que também foi determinada na r. decisão a “posterior notificação dos servidores beneficiados para conhecimento dos cálculos e valores, e, no prazo legal de 10 (dez) dias (art. 44 da Lei n. 9.784/1999), exercer o direito à ampla defesa e ao contraditório”. Logo, não se constata também a alegada violação ao art. 5o, incs. LIV e LV, da CF. Em conclusão, ausente a relevância na fundamentação apta a suspender os efeitos da r. decisão impugnada. Isso posto, indefiro a liminar. Notifique-se a d. autoridade coatora. Dê-se ciência à Advocacia-Geral da União. Após, dê-se vista à Procuradoria de Justiça. Brasília - DF, 30 de junho de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora